Tribunal: TJMT
Processo: 1012741-67.2024.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012741-67.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAUE SOUZA DE ARAUJO - CPF: 100.332.811-30 (APELANTE), ISACK LIMA DIAS SILVA - CPF: 063.100.061-50 (VÍTIMA), JAKSON CEZAR RIATO DE ALMEIDA - CPF: 073.137.961-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO RAMOS - CPF: 946.042.311-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012741-67.2024.8.11.0055

APELANTE: KAUE SOUZA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. MAIORIDADE PENAL QUE NÃO INTERFERE NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFISSÃO DESPICIENDA. INTERNAÇÃO JUSTIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente representação por ato infracional análogo ao crime de homicídio (art. 121 do CP), aplicando ao adolescente a medida socioeducativa de internação.

II.
Questões em discussão

2.

As questões em debate consistem em: (i) saber se a ausência de estudo psicossocial gera nulidade da sentença; (ii) verificar se a superveniência da maioridade penal extingue a medida socioeducativa; (iii) avaliar se a confissão justifica a aplicação de medida diversa da internação; e (iv) examinar a adequação da medida socioeducativa imposta.

III.
Razões de decidir

3.

O estudo psicossocial não é obrigatório, sendo facultativa sua requisição pelo magistrado, conforme o art. 186, § 2º, do ECA e a jurisprudência do STJ.

4.

A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração do ato infracional nem na execução da medida socioeducativa, conforme Súmula 605 do STJ.

5.

A confissão não tem impacto na fixação da medida socioeducativa, visto que tais medidas possuem caráter pedagógico, distinto da pena criminal.

6.

A medida de internação se justifica diante da gravidade concreta do ato infracional e do risco social representado, nos termos do art. 122, I, do ECA.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Preliminar Rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O estudo psicossocial é facultativo e sua ausência não gera nulidade. 2. A superveniência da maioridade penal não extingue a medida socioeducativa. 3. A confissão do adolescente não interfere na fixação da medida socioeducativa. 4. A medida de internação se justifica pela gravidade concreta do ato infracional cometido com violência ou grave ameaça."

Dispositivos relevantes citados:
ECA, arts. 2º, parágrafo único; 104, parágrafo único; 121, § 5º; 122, I; 186.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 605; STJ, AgRg no HC 929.374/AL; STJ, AgRg no HC 750.481/MG.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012741-67.2024.8.11.0055

APELANTE: KAUE SOUZA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Kauê Souza de Araújo, contra sentença que julgou procedente a representação por ato infracional análogo ao crime tipificado no art.
121 Código Penal (homicídio),
impondo-lhe a medida socioeducativa de internação.

Em suas razões, assevera que 1)
a sentença é nula porque o estudo psicossocial não foi elaborado; 2) a superveniência da maioridade penal acarreta a “
perda do caráter pedagógico
,
com a extinção e consequente arquivamento do presente feito
”; 3) “
a privação da liberdade do adolescente e a mera reprodução da cultura repressiva resulta no afastamento social do adolescente e a manutenção do mesmo em uma unidade socioeducativa que, em verdade, dará causa ao fenômeno da “prisionalização
”; 4)

tem direito ao “
reconhecimento da confissão, nos termos do artigo 65, III, d, do Código Penal
” e a fixação de “
medida socioeducativa diversa da internação”
(Id. 260124712 - pág. 1-21).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.

260124718 - Pág. 1-14
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pela
rejeição da preliminar e, no mérito pelo desprovimento do recurso
” (Id. 269588795 - Pág. 11-9).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012741-67.2024.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DO EXAME INTERDISCIPLINAR

Como visto, o apelante aduz que a
sentença é nula, porque o ‘exame psicossocial não foi realizado’.

A preliminar não prospera.

Ao reverso do alegado, o
estudo não é obrigatório.

O art. 186 do ECA estabelece:

Art. 186.

Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos, podendo solicitar opinião de profissional qualificado.

§ 1.º Se a autoridade judiciária entender adequada a remissão, ouvirá o representante do Ministério Público, proferindo decisão.

§ 2.º Sendo o fato grave, passível de aplicação de medida de internação ou colocação em regime de semiliberdade, a autoridade judiciária, verificando que o adolescente não possui advogado constituído, nomeará defensor, designando, desde logo, audiência em continuação,
podendo determinar a realização de diligências e estudo do caso
.

[...]

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

D
iligências e estudo social:

parece-nos útil seja determinada pelo juiz a realização de estudo psicossocial do caso, pela equipe técnica do Juizado, a fim de orientar o magistrado acerca do quadro geral (familiar, social, profissional etc.) do adolescente;
porém, constitui faculdade do juízo – e não imposição legal –, pois depende do conjunto probatório coletado
.
(Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado, 4ª ed., Ed. Forense, pág. 571 –
e-book
).

A legislação estabelece que o papel da equ
ipe interprofissional é o assessoramento da Justiça da Infância e Juventude, fornecendo “
subsídios por escrito, mediante laudos, ou verbalmente, na audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob a imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico
” (ECA, art. 150 e 151).

Além disso, no Superior Tribunal de Justiça vigora entendimento no sentido de que
“[...]
"é
dispensável
a realização do estudo técnico interdisciplinar previsto no art. 186, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo necessário apenas nas situações em que as informações constantes dos autos não forem suficientes para se averiguar a medida socioeducativa pertinente (AgRg nos EDcl no REsp 1319704/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 14/12/2012)” [...]
(AgRg no HC n. 690.762/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021).

Assim sendo, não há falar em nulidade. Confira-se:

[...] O Estudo Interdisciplinar previsto no art. 186, §2º do E.C.A. é de requisição facultativa pelo magistrado, sendo dispensável quando houver nos autos elementos de convicção idôneos e suficientes para seu convencimento quanto à medida socioeducativa adequada para o caso. [...]
(TJ/MT, N.U 1028551-49.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 04/03/2022).

[...] Acerca da alegada imprescindibilidade do relatório da equipe interdisciplinar para apontar a medida socioeducativa adequada à reeducação e ressocialização do menor, verifica-se que o entendimento é no sentido de que a referida peça é facultativa, especialmente quando existem nos autos elementos suficientes para embasar a decisão adotada pelo sentenciante, tendo em vista que este não se vincula unicamente às conclusões firmadas em laudo psicossocial, que se limitam a oferecer-lhe subsídios sobre as peculiaridades do caso. Com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, ele não só pode, como deve valorar todas as demais circunstâncias e elementos postos à sua apreciação, para livremente decidir. [...]
(TJ/MT, N.U 0000033-96.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 12/09/2019).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

O ato infracional imputado ao recorrente encontra-se descrito na representação nos seguintes termos:

[...]

Consta dos inclusos autos de apuração de ato infracional que no dia 22/06/2024, por volta das 23:20h, na Boate Ravenna Nigth Club, localizada na Rua José Candido Melhorança, N° 502-E, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, os representados Kauê Souza Araújo e Jackson Cezar Riato de Almeida, em unidade de desígnios e cooperação, com manifesto animus necandi, mataram a vítima Carlos Alberto Ramos, conforme boletim de ocorrência de n° 2024.186031, certidão de óbito (
Id 161951403 - Pág. 03), Relatório de Investigação n° 2024.13.73015 (Id 161951403 - Pág. 07/27), Relatório n° 2024.7.81706 (Id 161952864), Laudo de Necropsia nº 551.1.01.9185.2024.186634-A01 (em anexo) e Laudo de Local de Crime nº 551.2.21.9185.2024.187782-A01 (em anexo) e demais documentos inclusos nos autos.

Infere-se dos autos que a vítima Carlos Alberto estava sentado no pátio do estabelecimento Ravenna ao lado de outras pessoas, momento em que o segurança do local notou pelo buraco do muro que havia uma pessoa do lado de fora observando a boate.

Desse modo, foi até a calçada e verificou que eram duas pessoas que estavam lá e para despistar a finalidade do ato infracional, os representados começaram a perguntar sobre as mulheres da boate, ato contínuo, o menor Kauê sacou a arma de fogo e obrigou o segurança a se deitar e os adolescentes o revistaram, bem como, perguntaram a ele quem era a vítima.

Sendo assim, entraram no estacionamento da boate, local onde a vítima estava, oportunidade em que o menor Kauê chegou em frente à vítima, perguntou se ele era o Carlinhos, e ao ter a reposta positiva, sacou a arma de fogo e realizou dois disparos, sendo que a vítima se levantou e correu para dentro do estabelecimento e o menor disparou pela terceira vez contra ela.

Durante as investigações, foi possível coletar imagens de segurança que demonstram com veracidade e nitidez toda a ação dos menores, desde o momento em que chegam até a retirada do estabelecimento, após os disparos, ressaltando que os autores estavam sem capuz, o que facilitou o reconhecimento e identificação dos mesmos.

Por último, menciona-se ainda que é citado no Relatório n° 2024.7.81706, que a testemunha Wagner Andrade reconheceu os adolescentes através do Termo de Reconhecimento Fotográfico
.
[...]
(Id. 260124669 - pág. 141-143).

O recurso não comporta provimento.

Em regra, a maioridade penal não interfere no processamento da representação, nem no cumprimento da medida socioeducativa.

Nos termos do art. 104, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente, “
deve ser considerada a idade do adolescente à época do fato
”.

Ademais, a norma contempla a possibilidade de cumprimento das medidas socioeducativas até os 21 (vinte e um) anos de idade (art. 2º, parágrafo único, c/c o art. 121, § 5º).

Guilherme de Souza Nucci, citando Nazir e Rodolfo Milano, esclarece que a melhor interpretação é “
aquela que admite a aplicação de medida socioeducativa ao adolescente, mesmo que venha ele, no decorrer do processo de apuração de ato infracional ou no decorrer da própria medida aplicada, alcançar os dezoito anos de idade, seja qual for a medida socioeducativa (artigo 112), respeitada, entretanto, a idade limite para aplicação, ou seja, aos vinte e um anos de idade [...]
(Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: em busca da Constituição Federal das Crianças e dos Adolescentes, Rio de Janeiro: Forense, 2014, pág. 14).

No Superior Tribunal de Justiça a questão encontra-se pacificada na Súmula n. 605,
verbis:

A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos
. (Súmula n. 605, Terceira Seção, julgado em 14/3/2018, DJe de 19/3/2018.)

Da Corte Cidadã colaciono os seguintes arestos:

[...] Com a edição da Súmula 605/STJ, esta Corte pacificou o entendimento de que a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 732.634/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).

[...] Nos termos da Súmula n. 605 desta Corte Superior de Justiça, a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, enquanto não atingida a idade de 21 anos. [...]
(AgRg no HC n. 616.513/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/12/2021).

E não destoa o entendimento deste tribunal:

[...] De acordo com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, para efeito de aplicação das medidas socioeducativas previstas no ECA, considera-se a idade do menor à época da data do fato, com a possibilidade de estender a medida até os 21 anos de idade, mostrando-se irrelevante a implementação da maioridade penal no decorrer do processo.
(N.U 1000848-30.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

[...] A superveniência da maioridade penal não interfere na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, enquanto não atingida a idade de 21 anos, conforme o Tema 992 do STJ e a Súmula 605/STJ." [...]
(N.U 1005969-50.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Não se pode olvidar que as medidas socioeducativas têm natureza pedagógica, cuja finalidade é reeducar o menor, tornando-o apto ao convívio social, sendo certo que esse objetivo deve ser buscado até que se esgotem os meios previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Assim sendo, seus efeitos permanecem hígidos.

Não há dúvida que o recorrente admitiu que cometeu o ato infracional análogo ao crime de homicídio.

No ponto, o magistrado sentenciante consignou:

Quando ouvido em Juízo, o representado
confirmou
a autoria do ato infracional, registrando que, na companhia de Jakson Cezar Riato de Almeida, matou a vítima Carlos
(Id. 260124702 - pág. 4).

No entanto, a circunstância não interfere na definição da medida socioeducativa. Confira-se:

[...] Em sede de aplicação de medida socioeducativa, inexiste dosimetria, tampouco previsão legal para atenuar a imposição da medida, unicamente, em face da confissão do adolescente. Logo, não há falar em aplicação de medida mais branda, por tal motivo, ainda mais quando o contexto fático demonstra a adequação da medida aplicada. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.773.926/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021).

[...] O entendimento adotado pela Corte de origem está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que "[a] aplicação da circunstância atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é impossível em sede de procedimento relativo a ato infracional submetido ao Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que a medida socioeducativa não tem natureza de pena." (AgRg no HC 602.179/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA Turma, Julgado em 06/10/2020, DJe em 16/10/2020). [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.654.739/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 17/2/2021).

Por fim, não há falar em inadequação da medida socioeducativa estabelecida na sentença.

Conforme reiteradamente decidido, as especificidades do caso – ato infracional análogo ao crime de homicídio, cometido em concurso de pessoas, que de acordo com o recorrente foi praticado porque a vítima era ‘cabriteiro’, ou seja, vendia droga que não foi adquiria da facção (Id. 260124702 - pág. 4)

– somada à violência empregada na ação justifica a medida socioeducativa mais severa (ECA, art. 122, I).

Nesse sentido:

[...] A medida encontra-se devidamente justificada, nos termos do art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, porquanto aplicada embasada em estudo de caso da equipe técnica, na gravidade concreta do ato infracional praticado e na ausência de consciência crítica atual do adolescente. A jurisprudência do STJ entende que a prática de violência e grave ameaça justifica a aplicação da medida de internação. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 929.374/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

[...] No caso, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que o fundamento para aplicação da medida socioeducativa de internação - em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio simples tentado, isto é, a gravidade em concreto do ato infracional apurado foi devidamente demonstrada, considerando, sobretudo, o concurso de agentes e o disparo de vários projeteis de arma de fogo (fl. 80) - está de acordo com o entendimento desta Corte Superior, para a qual a aplicação de medida socioeducativa de internação, desde que demonstrada a sua real necessidade, como na espécie, encontra amparo legal quando o ato infracional é cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa, a teor do disposto no art. 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 750.481/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Posto isto, em sintonia com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025